Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701117-56.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: B. E. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: V. K. S. D. S. D E C I S Ã O Distrito Federal interpôs embargos de declaração contra a decisão monocrática de ID 48552235, pela qual, com fundamento no inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, foi dado parcial provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Eis a decisão impugnada: “O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por B. E. A. da S., representada por sua genitora Vitória Kinnidy Silva de Souza, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer UTI com suporte que atenda às suas necessidades, ID 149354608. Relata a parte autora que se encontra internada no HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferida para um leito de terapia intensiva, em razão do risco de morte; que se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. Sustenta o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requer a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Atribui à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Com a inicial vieram os documentos. Na decisão ID 149354983, de 12/02/2023 às 18h, foi concedida a tutela antecipada. Em contestação, ID 150230526, a parte ré suscitou preliminar de inadequação do valor da causa. Quanto ao mérito, requereu a improcedência do pedido, argumentando a inexistência de violação do direito à saúde, haja vista que todos devem se submeter à lista de regulação, em respeito ao princípio da isonomia, não podendo aqueles que recorrem ao Poder Judiciário serem beneficiados em detrimento dos demais pacientes. A SES/DF informou a internação da parte autora em leito de UTI no dia 12/02/2023 às 23h30min, ID 150861131. Em réplica, ID 150933917, a parte autora contestou os argumentos defensivos da parte ré e reiterou os termos da inicial. O Ministério Público oficiou pela procedência dos pedidos formulados na inicial, ID 152636333.” (ID 48065144). Pela r. sentença, o valor da causa foi adequado, e julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial nos seguintes termos: “1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a promover a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. 1.1 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 1.2 _ Atualize-se o valor da causa. 2 _ Sem custas ante a isenção legal. 3 _ Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal.” (ID 48065144). A Defensoria Pública do Distrito Federal apelou (ID 48065148), postulando a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, requereu: “d) o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ou, caso esse valor seja considerado irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, que o valor dos honorários seja fixado por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC).” (ID 48065148). O Distrito Federal apresentou contrarrazões de ID 48065152, pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 48263870, manifestou desinteresse em se pronunciar quanto ao recurso interposto pelo Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal objetiva a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios ante o êxito da demanda sob seu patrocínio em favor da autora. Com relação a essa questão jurídica, tenho entendimento que se alinha ao enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 421 DO STJ. 1. Nos termos do enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença", razão de dever ser desprovido o recurso de apelação que visa à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, que assistiu a autora vitoriosa na demanda. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1670555, 07616875320198070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em 23.6.2023, ao concluir o julgamento do Tema 1002 de sua Repercussão Geral, definiu ser devida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a ação seja patrocinada pela Defensoria Pública a ele pertencente, tendo sido fixadas as seguintes teses jurídicas: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” Diante disso, superado o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, e já que o julgador deve ter a obrigação e a responsabilidade de seguir os precedentes qualificados das cortes superiores, de modo a contribuir para a construção e a manutenção do ordenamento jurídico coerente, íntegro e previsível, é de rigor o provimento parcial do recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal para o fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, mas em patamar inferior ao postulado no recurso, isto é, em valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe parcial provimento para, reformando a r. sentença, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (ID 48552235). O Distrito Federal, em suas razões, alegou: “O acórdão embargado condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à sua Defensoria Pública, considerando superado o entendimento do STJ em face de decisões do STF. Entretanto, o artigo 30, inciso I do Estatuto dos Advogados impede que advogados que ocupem cargos públicos exerçam a advocacia contra a fazenda que os remunera. Se o fazem, é no exercício de um cargo público, para o qual já são pagos. A decisão do STF que reconhece repercussão geral na discussão sobre a Defensoria Pública receber honorários da fazenda que a remunera não disse que tais honorários lhe eram devidos, nem que não eram: a matéria está sob julgamento. Por isso não pode servir de fundamento para deferir o pleito da Defensoria Pública do DF. Assim, falta ao acórdão interpretar o art. 30, I, do Estatuto da OAB, em harmonia com o § 3o do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 134, § 2o e 127, §§ 2o e 3o, todos da Constituição. Realmente, o acórdão embargado não analisou a diferença entre autonomia financeira e iniciativa de proposta orçamentária e por isso terminou por negar vigência ao art. 30, I, do EAOAB. A Constituição assegura a autonomia financeira apenas ao Poder Judiciário (como Poder, a autonomia financeira apenas a ele é reconhecida, ao lado do Legislativo e do Executivo): [...] Assim, a igualdade de situação entre as normas jurídicas é exatamente a mesma: ambas as instituições têm autonomia funcional e administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária. Os defensores públicos, quando advogam contra a Fazenda que os remunera, fazem-no no exercício de um cargo público da estrutura desta mesma Fazenda. Não se trata de apenas advocacia, pois nesse caso estariam impedidos. Eles são pagos para defender cidadãos juridicamente mesmo contra a unidade federativa da qual fazem parte. Nesse caso, não podem receber honorários. Por fim, a matéria está suspensa, por ser de repercussão geral admitida pelo STF no RE 1.140.005/RJ.” (ID 48985742). Ao final, requereu: “Assim, o Distrito Federal requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para o fim de sanar omissão no acórdão embargado, consistente na não diferenciação entre "autonomia financeira" e "iniciativa de proposta orçamentária" (arts. 99, 134, § 2o e 127, §§ 2o e 3o, da Constituição) e sua interpretação sistemática com o art. 30, I, do EAOAB. Por fim, requer seja sanada a omissão referente à análise dos efeitos da repercussão geral admitida pelo STF no RE 1.140.005, uma vez que a Presidência desse Eg. TJDFT, quando da análise de apelos extraordinários interpostos por qualquer das partes (Distrito Federal e Defensoria Pública), tem determinado a suspensão dos processos cujo objeto seja o mesmo dos presentes autos, para o fim de também determinar a suspensão do presente feito, até o julgamento do RE 1.140.005.” (ID 48985742). Contrarrazões de ID 49565034 pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, cumpre anotar que o Distrito Federal não observou na decisão hostilizada que, em 23.6.2023, o Tema 1002 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, cujo RE 1140005 foi o caso representativo da controvérsia, foi julgado, razão por que as decisões pretéritas referentes à suspensão dos processos que tratavam da mesma temática perderam eficácia. Como dito na decisão impugnada, o Supremo Tribunal Federal, em 23.6.2023, concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1140005, cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 1002), e o Plenário daquela corte definiu ser constitucional a condenação do ente federado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integre: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” Seguramente, a Corte Suprema avaliou todas as questões jurídicas apresentadas pelo Distrito Federal antes de definir, por unanimidade, a tese jurídica ali estabelecida, a qual trará incrível impacto às finanças públicas, de modo que não cabe a esta Corte de Apelação rediscutir essa questão. Destaca-se que tal precedente qualificado tem natureza vinculante, o que significa impossibilidade de discussão nesta sede. Ademais, ante a recentíssima definição dessa questão jurídica, não vislumbro qualquer possibilidade de se aplicar a técnica do distinguishing e ou do overruling. Forte nesses argumentos, conheço do recurso e, na extensão, nego-lhe provimento. Desde logo, advirto o Distrito Federal quanto ao disposto no § 2o do artigo 1026 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora